Tribunal: TJMT
Processo: 0034343-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034343-33.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO), REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.362.368/0001-13 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELA PARTE REQUERIDA – ERRO MATERIAL SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência do erro material alegado, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0034343-33.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcialmente provimento ao recurso aviado por ele para determinar o ressarcimento em favor da parte apelada a título de “Cesta de Serviços” em R$158,33 (cento e cinquenta oito reais e trinta e três centavos), bem como que a parte apelada suporte integramente o ônus da sucumbência.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição ou erro material, quando elucidou a questão descrevendo que “
a autora/apelante sucumbiu da maior parte de seus pedidos na ação de busca e apreensão
” (sic).

Entende que o
decisum
se apresenta contraditório, pois deveria restar consignado que quem sucumbiu na maior parte de seus pedidos foi a devedora fiduciária (recorrida) e não o banco credor (recorrente).

Argumenta que “
em que pese possa se aferir pelo acórdão ora embargado que a responsabilidade de pagamento do ônus sucumbencial é da devedora fiduciária, em sua integralidade, a fim de afastar-se a ocorrência de preclusão quanto a contradição encontrada, o banco embargante entende pela necessidade do manejo do presente recurso
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que seja corrigida a fundamentação constante do acórdão, a fim de evitar-se qualquer discussão futura ou mesmo confusão (id. 149912690).

O embargado se manifestou defendendo que “
restou expressamente consignado que a recorrida deverá suportar integralmente o ônus da sucumbência
”, de forma que não apresenta contradição (id. 151220694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUERIDO CITADO POR EDITAL – PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE CESTA DE SERVIÇOS – PAGAMENTO DA TAXA PARCELADO – RESSARCIMENTO PARCIAL
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELA PARTE REQUERIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa demandada faz jus ao ressarcimento parcial da despesa a título de cesta de serviços, pois o pagamento foi financiado conjuntamente com o veículo, consoante contrato apresentado nos autos, onde houve apenas parte do pagamento.

Se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, como na hipótese dos autos
.”

Em que pese na parte dispositiva do voto, bem como na sua ementa apresentar-se clara no sentido de que o ônus da sucumbência será suportado integralmente pela parte requerida/embargada, um trecho da fundamentação apresenta um erro material, ao consignar:

“(...)

Consequentemente, tem-se que o pedido contraposto formulado na contestação pelo Defensor Público foi acolhido em quantia ínfima, até mesmo porque também formulou pedido para reconhecimento da ilegalidade de taxa de registro de contrato e da cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência, entretanto, somente no que diz respeito a cesta de serviço foi reconhecida a abusividade, portanto, sucumbiu da maioria de seus pedidos.

Por consequência,
considerando que a autora/apelante sucumbiu da
maior
parte de seus pedidos na ação de busca e apreensão
, as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deve ser suportada integralmente pela ré/apelada, cuja exigibilidade da verba deve ser suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do CPC.

(...)” [Destaquei].

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para sanar erro material, para fazer constar:

Por consequência,
considerando que a autora/apelante sucumbiu da
menor
parte de seus pedidos na ação de busca e apreensão
, as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deve ser suportada integralmente pela ré/apelada, cuja exigibilidade da verba deve ser suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do CPC.”

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de
sanar o erro material, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023